Tribunal: TJDFT
Processo: 0030139-21.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NO RESP No 1.340.553/RS. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. TELAS DO SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FISCAL - SITAF. INSUFICIÊNCIA. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece prescrição quinquenal para a Fazenda Pública promover a cobrança judicial do crédito tributário, prazo esse contado da data da constituição definitiva do crédito e podendo ser interrompido nas hipóteses legalmente previstas.
2. A Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), em seu artigo 40, caput e parágrafos, prevê a suspensão do curso da execução e, via de consequência, do prazo da prescrição, em caso de não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora
3. Sobre a aplicação do artigo 40, caput e parágrafos, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), especialmente no que tange à contagem da prescrição intercorrente prevista nesses dispositivos legais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgamento do recurso especial repetitivo (REsp 1.340.553/RS), fixou as seguintes teses: i) "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”; ii) "Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato"; iii) "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo”.
4. Na hipótese, ao compulsar os autos, verifica-se que a citação foi ordenada em 2014 e, até a presente data, não se efetivou, sendo certo que o apelante teve ciência das tentativas frustradas de localização da parte executada (por AR e por oficial de justiça), em 14/06/2017. Ou seja, decorridos mais de 7 anos que o exequente tomou ciência das tentativas infrutíferas de localização, não foi efetivada a citação da executada.
5. O marco inicial da suspensão e posterior contagem da prescrição, conforme o precedente apontado e a legislação legal supracitada, inicia-se automaticamente no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e intimada a Fazenda Pública, sendo indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar o ente público, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF, pois “o que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor”.
6. Considerando-se que foram ultrapassados mais de 05 (cinco) anos, entre o momento em que constatada a não localização da executada e a presente data, sem que a sua citação tenha se efetivado, bem como a inocorrência de qualquer causa de interrupção/suspensão da prescrição, tem-se consumada a prescrição no presente caso.
7. Em relação a possibilidade de interrupção da prescrição em face de ocorrência de parcelamento administrativo do débito, utilizando-se como prova a simples juntada das telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que isoladamente, tais informações nada mais são que um mero registro unilateral do Distrito Federal, não sendo aptas a demonstrar que o contribuinte efetivamente reconheceu o crédito tributário, de forma a gerar a interrupção do prazo prescricional para a propositura da ação de execução fiscal.
8. De igual modo, não prospera a insurgência do apelante/exequente acerca da pretensão de suspensão do prazo prescricional em virtude da digitalização dos autos, sobretudo em razão de ausência de previsão legal. Ademais, o apelante/exequente não indicou em suas razões qualquer ato processual que teria deixado de promover em razão da referida diligência de digitalização, apenas genericamente argumentou que não teve acesso aos autos. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o procedimento de digitalização de autos não configura, por si só, causa de suspensão ou de interrupção do prazo de prescrição intercorrente.
9. Por fim, complemente-se que não merece prosperar a argumentação do exequente de que o feito permaneceu paralisado por culpa exclusiva do Poder Judiciário, aplicando-se o teor da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois no caso dos autos, a ausência de localização da executada não ocorreu pela morosidade dos mecanismos do judiciário, mas pela ausência de êxito da Fazenda Pública em promover o adequado prosseguimento do feito, haja vista que todas as diligências requeridas foram prontamente atendidas pelo Juízo, restando configurada culpa exclusiva do ente público que não promoveu a citação da executada no prazo legal.
10. Negou-se provimento ao apelo.